Tribunal: STF
Processo: ARE 1595418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 131):

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSITIVA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. CONFIGURADA, NA ESPÉCIE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACERTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE RESSSARCIMENTO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS ATINENTES AO CARGO. DESCABIMENTO. (...) 3. Orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021). 4. Insurgência recursal que se restringe à improcedência do pedido de ressarcimento de vantagem pecuniária. Descabimento. Ausência de contraprestação do serviço público. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 137), foram rejeitados (Doc. 156).
No Recurso Extraordinário (Doc. 166), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOÃO EDUARDO RODRIGUES ALBUQUERQUE aponta violação ao art. 37, §6º da CF/1988, bem como ao Tema 671 da repercussão geral, pois, embora Município de São João de Meriti tenha sido condenado a nomear e a dar posse ao recorrente no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, para o qual se classificou por meio de concurso público, foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento de vantagens pecuniárias atinentes ao cargo desde a data da publicação do segundo edital de convocação (20/12/2016).
Em juízo de admissibilidade do RE (Doc. 180), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 671 e, no mais, o inadmitiu com base nos enunciados 280, 283 e 284 da Súmula do STF.
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 189).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 166, fl. 3):

“4. DA REPERCUSSÃO GERAL:  Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do CPC, mas precisamente em seu inciso I do seu § 3º por se matéria pacificada no âmbito de nosso Pretório Excelso, configurando a repercussão geral. 
Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão.
O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Nas demandas de natureza administrativas, tributárias, previdenciárias, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas e numerosas. 
Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 724.347-RG (Tema 671, Redator do acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2015), fixou a seguinte tese:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” 

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
2. Recurso extraordinário provido.”

No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 131, fl. 7):

“Limita-se a insurgência recursal, portanto, à improcedência do pedido de ressarcimento de vantagem pecuniária, alegando o recorrente que teve preterido seu direito de fazer jus às vantagens pretéritas do cargo público que já devia estar exercendo desde a época oportuna, caso tivesse ocorrido a convocação de forma pessoal. 
No entanto, não há como considerar que o recorrente seria aprovado nas demais etapas do certame, tanto que a condenação imposta na sentença foi no sentido de promover a nomeação e posse do ora apelante no cargo almejado se preenchidos os requisitos exigidos no edital do concurso, como também não ocorreu a necessária contraprestação de serviço público a ensejar o recebimento das vantagens pretéritas do cargo” (Doc. 131, fl. .

Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido ao fundamento de que “não há que se falar em arbitrariedade flagrante a ensejar a aplicação da tese fixada no Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura, hipótese diversa dos autos” (Doc. 156, fl. 4). 
Conforme se verifica dos trechos do acórdão recorrido acima transcritos, o Tribunal de origem entendeu ausente a comprovação de arbitrariedade flagrante, razão pela qual considerou impróprio o pagamento de verbas pretéritas.
O Tribunal decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido. 
Adite-se que reversão do julgado demanda, ainda, a revisão das provas constantes dos autos, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1199762 AgR / MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 
1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 
3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.406.394-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente